Tribunal: TJSP
Processo: 2150179-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Revisional c.c. Restituição de Valores. "Contrato de compromisso de venda e compra". Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que, dentre outras deliberações, acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento da Sentença. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de sentenciamento do feito, com o decreto de extinção do Incidente de

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Revisional c.c. Restituição de Valores. "Contrato de compromisso de venda e compra". Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que, dentre outras deliberações, acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento da Sentença. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de sentenciamento do feito, com o decreto de extinção do Incidente de Cumprimento de Sentença (Execução) pela satisfação do débito exequendo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, com determinação de levantamento dos valores depositados. Perda do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*